Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800804-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL SILVA BORGES

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A ELUCIDAÇÃO DAS QUESTÕES POSTAS EM DEBATE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente qualquer argumento qualificado e adequado, torna o recurso carecedor de inovação na situação fática-jurídica, estampada na decisão monocrática combatida.

2. Recurso que desmerece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Nos termos do voto do Desembargador Relator, Agravo Interno
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARACANÃ/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800804-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL SILVA BORGES

AGRAVADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 6116188), em
Agravo de Instrumento
, interposto perante esta Corte, por IZABEL SILVA BORGES, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, através da qual, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA., foi
negado provimento
ao agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de primeiro grau, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO PROVISÓRIA DA TUTELA JURISDICIONAL INDEFERIDA. DECISÃO
A QUO
CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

O indeferimento do requerimento de antecipação provisória da tutela jurisdicional, trata-se de decisão subordinada ao livre convencimento do julgador.

A jurisprudência emanada dos tribunais pátrios é no sentido de que: “quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, ou a sua reforma, devendo ser mantido o “
decisum
”. Recurso conhecido e desprovido
monocraticamente
, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA., para manter hígida a decisão de primeiro grau.”

No atual recurso (agravo Interno), a agravante ressaltou que não há como prosperar o entendimento declinado na decisão combatida, ou seja, o de que a elucidação da questão, só poderá ser efetivamente exaurida na origem, após um detido exame da situação fática, com a instrução do processo principal, autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e pedido de Tutela de Urgência,

ajuizada em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, autos nº 0800376-35.2019.814.0029, incluindo a análise dos documentos advindos da
dilação probatória
, a qual não é admitida pela via estreita do agravo de instrumento.

Sustentou, que embora concorde com o fato de que o magistrado singular, possui liberdade e autonomia para aferir o cabimento e conveniência da concessão tutela postulada, desde que preenchidos os requisitos autorizadores da medida, ou seja, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, entende, que na hipótese, a decisão é equivocado, pois, ignorou tratar-se de uma demanda consumerista, e que a suspensão dos constantes descontos sobre a aposentadoria da parte Agravante, em nada inviabilizaria a sua retomada em caso de improcedência da ação.

Asseverou, que a medida requerida se reveste de caráter de urgência, tendo por escopo salvaguardar o direito da consumidora, parte hipossuficiente desta relação jurídica, e que vem sofrendo com os descontos sem o seu consentimento, os quais comprometem o seu sustento.

Com esses argumentos, requereu o provimento do presente recurso, ou subsidiariamente o juízo de retratação, para conceder a antecipação da tutela recursal, e determinar ao Banco/agravado, que suspenda imediatamente os descontos realizados no benefício previdenciário da Agravante.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque tempestivo e adequado.

Com efeito, anoto que não assiste razão à agravante.

Para melhor compreensão dos fatos e circunstâncias que envolve a contenda, farei uma síntese dos acontecimentos:

1 – Na origem, a autora/agravante ajuizou uma Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de Urgência requerida em face de Banco Itaú BGN Consignado S/A.

Sob o argumento de que a “A suplicante não preenche os requisitos legais mencionados pois
apenas apresentou fatos
, não juntando documentos hábeis que comprovassem a divergência de assinatura no contrato sob comento ou outros documentos que pudessem formar uma convicção capaz de confirmar o perigo de dano no presente momento ou o risco ao resultado útil do processo.” o juízo de primeiro grau,
indeferiu
o pedido da Tutela de urgência, que tinha como objetivo suspender os descontos realizados na conta-corrente da autora.

2 – O recurso de agravo de instrumento: Na decisão interlocutória, prolatada em exame de cognição sumária, consignei que em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum causae.

Portanto,
indeferi
o efeito excepcional postulado, deixando para reexaminá-lo no momento do exame de cognição exauriente, quando do pronunciamento definitivo, ocasião em que iria dispor de maiores esclarecimentos sobre a questão.

3 – No
decisum
monocrático de desprovimento do recurso de agravo de instrumento, ponderei, que diante da ausência de provas, a elucidação da questão apenas poderá ser efetivamente exaurida, através de um detido exame da situação fática, e após a instrução do processo dos autos originários, incluindo a análise de documentos advindos da
dilação probatória
, procedimento que não admitido pela via estreita do agravo de instrumento

Pois bem! Diante desses acontecimentos insubordinou-se a Srª. IZABEL SILVA BORGES, interpondo o atual recurso (agravo interno), sem, contudo, demonstrar qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada.

Resolvi então fazer uma consulta no
sítio
deste Tribunal-Pa., onde pude constatar que a agravante possui 7 (sete) processos referentes a mesma questão (empréstimos consignados), contraídos junto a outros instituições financeiras.

Prossigo:

* Sob a relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, 4 (quatro) recurso de agravo de instrumento.

Sendo 2 (dois) em que litiga contra o Banco Bradesco S/A, e mais 2 (dois) contra o Banco Itaú BGM Consignados S/A.

* Sob a relatoria do Desembargador Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1 (um) agravo de Instrumento, no qual litiga contra o Banco Itaú BGM Consignados S/A.

* Sob a relatoria da Desembargadora Filomena de Almeida Buarque, 1 (um) agravo de Instrumento, no qual litiga contra o Banco Itaú BGM Consignados S/A.

* E finalmente sob a minha relatoria mais (um) agravo de Instrumento, no qual litiga contra o Banco Itaú BGM Consignados S/A.

Feitas essas constatações, fica impossível este relator, exercer o juízo de retratação, e desconstituir a decisão de 1º Grau.

Confira-se a Jurisprudência:

Ementa: “
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO INDEVIDO NO CARTÃO DE CRÉDITO.
EXISTÊNCIA DE DIVERSAS OUTRAS AÇÕES SIMILARES PROPOSTAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. Alega o autor desconhecimento de valor que foi lançado na sua fatura do cartão de crédito.
Sabe-se que tal situação é possível acontecer e realmente acontece. Contudo, é fato que a ocorrência de tal situação de forma reiterada envolvendo o mesmo cliente não é comum. No caso, restou incontroverso nos autos que o demandante é "autor" em diversas ações judiciais indenizatórias da mesma natureza, alegando débito indevido no cartão, sendo várias delas contra o banco demandado. Tal circunstância afasta a verossimilhança das alegações do autor, em especial porque não há registro de perda, furto, roubo, extravio ou qualquer outra situação que justificasse tais ocorrências de forma repetida, como acontece nesses casos
. A compra foi realizada através de cartão de crédito, em que ou é necessário o uso de senha pessoal - em hipótese de compra presencial; ou de todos os dados do cartão de crédito e outros dados pessoais do titular - em hipótese de compra pela internet ou telefone. A responsabilidade pela guarda do cartão e sigilo da senha incumbe ao titular. Ausente verossimilhança nas alegações, a manutenção da sentença se improcedência é medida que se impõe. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70073610420, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 12-07-2017)

Ementa: “
RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMARCA DE VIAMÃO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
AÇÕES SIMILARES.
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
QUE NÃO SE ESTENDE AOS PROCURADORES. PRECEDENTES. OFICIAMENTO À OAB. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Narra a parte autora que foi surpreendida com sua negativa de crédito efetuada pela parte ré, em função de nunca ter contratado com a requerida, desconhecendo a origem do débito. Pugna pela declaração de inexistência do referido débito, bem como pela condenação da parte ré ao pagamento de R$ 14.760,00 a título de danos morais. 2. Sentença que julgou extinta a ação, em razão de a autora ter deixado de comparecer nas audiências sem qualquer justificativa. 3. Compulsando os autos, verifica-se que buscam os procuradores da autora, em sede recursal, o afastamento da condenação por litigância de má-fé a eles imposta, somente. 4. Cabe salientar que normalmente se tem afastado a litigância de má-fé por não comparecimento da parte autora na audiência de instrução, embora a situação tenha se repetido com estranha frequência na Comarca de Viamão. 5.
Não se trata de uma interpretação isolada, mas sim de um contexto, no qual diversos advogados da Comarca de Viamão, já conhecidos por estas Turmas Recursais, estão ingressando com ações idênticas, sempre com a mesma narrativa, demandas estas que geralmente têm o mesmo destino: algumas extintas por ausência da parte, outras pela não juntada de comprovante de residência, ou ainda pelo pedido de desistência.
6. Contudo, quanto à litigância de má-fé aplicada aos procuradores, refere-se que a penalidade do art. 79 do CPC se estende apenas ao autor, réu ou interveniente, sendo que eventual solidariedade decorrente de lide temerária deverá ser apurada em ação própria, conforme art. 32, caput e § único, do Estatuto da OAB. 7. Nesse sentido: Recurso Cível Nº 71007737687, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 24/08/2018 e Recurso Cível Nº 71007737844, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 20/06/2018. 8. A sentença atacada merece ser parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé aos procuradores da autora. No mais, deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO PROVIDO.” (Recurso Cível, Nº 71007913882, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019).

Ementa: “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO INDEVIDO NO CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS OUTRAS AÇÕES SIMILARES PROPOSTAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTES. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão. De todo modo, o novel diploma inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, consagrando o denominado prequestionamento ficto ou virtual. Assim, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” UNÂNIME. (Embargos de Declaração, Nº 70074720194, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 13-09-2017).

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar.

Entendo que além da ausência de prova robusta capaz de ilidir a decisão combatida e os fatos contidos no caderno processual, a agravante em momento algum, trouxe aos autos, argumentos pertinentes, adequados e inovadores em relação a situação fático-jurídica, aptos a infirmar os fundamentos que vêm sendo alicerçados a partir do processo originário.

Não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessário trazer junto com a petição inicial do recurso de agravo de instrumento, a prova precisa, de que o negócio jurídico (empréstimo consignado) ocorreu sem o consentimento da autora/agravante, isto é, deve haver indicações plausíveis, consistentes, em realização as alegações expendidas no recurso.

Destarte, inviável portanto, a pretensão recursal, uma vez que não aduziu novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 16 de novembro 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2021